Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029727-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA - CNPJ: 10.367.305/0001-90 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029727-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.

EMBARGADO:

JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. contra o acórdão de Id. 211591176 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para determinar a revogação da ordem liminar de reintegração de posse proferida na Ação Reintegratória n. 1014978-68.2022.8.11.0015.

Em suas razões, aduz a ocorrência de obscuridade no aresto quanto: (i) ao “
emprego do termo posse para designar a detenção do imóvel pela Recorrente
”, devendo ser esclarecido se “
a notificação levada a efeito pela Recorrida, na condição de Concessionária que herdou a posse indireta do imóvel da União, por contrato, não tem valor jurídico
” e a injustiça da posse após sua efetivação; (ii) ao pagamento dos alugueis, já que um dos motivos do ajuizamento da demanda foi o inadimplemento da Embargada no tocante ao pagamento pelo uso da área e (iii) ao aparente reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias constante do voto proferido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214403190.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. contra o acórdão de Id. 211591176 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para determinar a revogação da ordem liminar de reintegração de posse proferida na Ação Reintegratória n. 1014978-68.2022.8.11.0015.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de obscuridades no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido no aresto que, à luz das circunstâncias do caso concreto, notadamente, a ocupação legítima do imóvel em virtude de permissão de uso concedida pelo Município de Sinop/MT, o pagamento mensal dos boletos encaminhados pela própria Embargante pela utilização do espaço, a título de aluguel, o longo tempo de ocupação da área e, ainda, a falta de urgência pelo demora de anos para a Recorrente requerer desocupação do imóvel, afigura-se prudente manter o
status quo
existente diante da necessidade de melhor instrução probatória, a ser realizada na origem.

Nesse viés, ao pleitear a deliberação desta Corte acerca da validade da notificação judicial e justiça da posse da Embargada, bem como de existência de contrato de aluguel e adequação do valor pago, pretende a Embargante, em verdade, na via estreita do Agravo de Instrumento, adentrar em matéria ainda pendente de apreciação da origem, afeta, justamente, à instrução processual reputada por necessária.

Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer, em momento algum foi reconhecido direito de retenção por benfeitorias por parte da ora Embagada.

Da simples análise do acórdão observa-se que o 2° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, em seu voto, apenas teceu comentário sobre a hipótese ante a manifestação do advogado da Embargada no sentido de que poderia ajuizar eventual reconvenção para pedir o pagamento de benfeitorias, entendendo o Vogal, entretanto, apela aplicação do princípio
quieta non movere
ao caso.

Deveras, o julgamento não unânime se deu nos termos da voto desta Relatora, onde a questão sequer é mencionada.

Como se vê, as alegações da Embargante, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024